Tribunal: TJMT
Processo: 0060658-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JAIME OSVAIR COATI
EMBARGADO:
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
CARLOS MARINO DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO

Número do Protocolo: 60658/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, e a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
JAIME OSVAIR COATI
EMBARGADO:
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
CARLOS MARINO DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jaime Osvair Coati, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
O Embargante alega que o decisum impugnado é omisso, porque não se manifestou sobre o argumento de que o benefício fiscal, que supostamente ensejou o prejuízo ao erário, não teve nenhuma participação sua, e não houve demonstração de conluio com os agentes do fisco.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 2.929/2.931-TJMT, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jaime Osvair Coati, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que não apreciou a tese de que não teve nenhuma participação na concessão do benefício fiscal, que, supostamente, ensejou o prejuízo ao erário, bem assim que estava em conluio com os agentes do fisco.
Analisando o acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou consignado que o Contador assume, juntamente com o seu cliente, a responsabilidade pelos atos dolosos praticados, inclusive daqueles que configuram improbidade administrativa, bem como que havia provas de que atuou, junto à administração da pessoa jurídica MG Figueiredo Cereais, durante o período em que estava sob a fiscalização do FTE Salomão Reis Arruda. Veja-se (fls. 2.875v/2.876-TJMT):
Sabe-se que, por força do artigo 1.177, do Código Civil, o Contador assume, juntamente com o seu cliente, a responsabilidade por atos dolosos, incluindo aqueles que configuram a sonegação fiscal.
Analisando, com acuidade, os elementos de provas, verifico que o Recorrente permaneceu atuante, junto à administração da empresa MG Figueiredo Cereais, durante todo o período em que esteve sob a fiscalização do FTE Salomão Reis Arruda.
Dessa forma, ainda que o decisum não tenha mencionado, expressamente, que havia conluio com o agente da fiscalização, ficou salientado que a sonegação fiscal contou com o seu auxílio, in verbis:
No Auto de Infração e Imposição de Multa n. 44109 (fl. 102v), há a indicação de várias irregularidades constatadas pelos Fiscais de Tributos, apontando que a sonegação fiscal está diretamente ligada à conduta faltosa do Contador que tinha como objetivo ludibriar o procedimento fiscal do regime de recolhimento do referido imposto. (fl. 2.876-TJMT).
Na verdade, o Recorrente pretende rediscutir a matéria, por meio dos Embargos de Declaração, o que não se revela cabível.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o Vogal convocado) e DR. EDSON DIAS REIS (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR